Tribunal: STF
Processo: HC 249150
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Pleito de absolvição. Não conhecimento de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Inviabilidade do reexame do acervo fático-probatório na via estreita do habeas corpus. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



     Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de C.F.M. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.455.887/SP (evento 22, fls. 37-45).



    O paciente foi condenado à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do Código Penal (evento 3). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a absolvição por falta de provas e a ausência de comprovação da existência de dolo na prática do fato delituoso. Alega afastamento da causa de aumento prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, em razão da inexistência de parentesco com a vítima. Requer, em medida liminar e no mérito, a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a análise das omissões probatórias aludidas e, subsidiariamente, a devolução ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento do apelo especial.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 14):



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIAL VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. INVIÁVEL REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, a, da CF, por deficiência de fundamentação e incidência da Súmula 7/STJ. O agravante foi condenado por estupro de vulnerável, art. 217-A c/c o art. 226, II, por duas vezes, na forma do art. 71, todos do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime fechado. A apelação foi improvida e a condenação mantida. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste na possibilidade de revisão da decisão que inadmitiu o recurso especial, considerando a alegada deficiência de fundamentação e a incidência da Súmula 7/STJ. I



    II. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do STJ, que valoriza a palavra da vítima em crimes sexuais, mesmo sem laudo pericial. 



    4. A revisão do conjunto fático-probatório é vedada pela Súmula 7/STJ, sendo necessário demonstrar a desnecessidade de reexame de provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias. 



    5. As instâncias ordinárias reconheceram a prática do delito com base em provas firmes, incluindo o relato coerente da vítima. 



    IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido do não cabimento do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso manejado perante outros tribunais. Nesse sentido, “O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 229.505-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 31.8.2023). Outros precedentes: HC 216.511-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022; HC 233.656-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 234.007-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 07.12.2023. 



    Ademais, quanto às teses defensivas de ausência de provas de autoria e materialidade do delito de estupro de vulnerável, ausência de dolo na conduta do paciente e de inidoneidade da aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, o acórdão do Tribunal de Justiça consignou que (evento 5):



    “(...).



    A materialidade delitiva restou comprovada pela portaria (fls. 02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), laudo de conjunção carnal (fls. 20/22), e laudo técnico/psicológico (fls. 64/69), tudo em consonância com toda a prova oral amealhada aos autos. 



    Constou do laudo de conjunção carnal de fls. 20/22, realizado em 31/10/2018, que a vítima: “Apresenta hímen íntegro. Não há evidência que comprovem conjunção carnal ou outro ato libidinoso, no presente exame”. 



    Conforme acima consignado, o laudo acima citado não constatou a presença de lesões corporais ou conjunção carnal, concluindo, deste modo, não haver elementos para afirmar se houve a prática de abuso sexual. 



    Neste ponto, desde logo consigna-se que, em se tratando de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como ocorre no caso em tela, nem sempre deixam vestígios. 



    Dessa forma, a prova de materialidade se faz por outros meios, nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal, como no presente caso. 



    Nesse sentido, mutatis mutandis já se decidiu: “Inadmissível afirmar que o delito definido no art. 214 do CP de 1940 possa ser incluído no elenco daqueles que necessariamente deixam vestígios. A ausência de sequelas físicas, em muitos casos, é, ao contrário, a regra geral, como ocorre, por exemplo, na fellatio e na irrumatio in ore, no osculum illicebrosum, no toque ou afago das partes pudendas, na hetero mastrubação, etc.” (TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 607/304).



    Consigna-se, ainda, que, via de regra, delitos de tal natureza são cometidos longe das vistas de testemunhas, pelo que, ganham relevo as palavras da vítima, relevantes à formação da convicção do Julgador. 



    Neste caso, a autoria também é inconteste. 



    Ouvida na fase inquisitiva, ..., genitora da vítima, disse que: “(...) sua filha disse para ela o seguinte: "o Cris abusa de mim" (sic). Afirma que o Cris (CRISTIANO) passou a mão na vagina de ... O Cris tentou passar o pé na vagina dela (...) em outra data. Declara que tal fato pode ter ocorrido a uns 20 dias atrás. O Pai de ... se chama Marcio e sua filha não quer mais ir para a casa do pai (Marcio)”. (fls. 06) (sic)



    (...)



    Ouvida nos termos da Lei nº 13.431/17, ... disse que o réu Cristiano é marido de sua tia e morava no mesmo imóvel que seu pai. Seu genitor costumava pegá-la na escola e deixá-la na casa de sua avó. No período da manhã, escutou um barulho e viu o réu entrando no quarto com uma cesta de roupas. Depois, ela sentiu o acusado bem perto dela, passando as mãos em sua região genital. Ela estava com uma calça legging preta. Ficou deitada, sem reação. Quando se levantou, estava muito nervosa e estranhou o fato de Cristiano não esboçar qualquer reação, como se nada houvesse ocorrido. Em outra data, ela estava tomando banho com sua irmã ..., quando Cristiano entrou e pediu para ajudá-la com a irmã mais nova. O réu, entretanto, não tirava os olhares dela (vítima), principalmente de sua região genital. Tinha idade entre 7/8 anos. Em outra ocasião, estava sentada no sofá quando Cristiano sentou-se e, com os pés, começou a acariciar suas partes íntimas. Por se sentir desconfortável, saiu do local. Certa feita, Cristiano a levou para a escola e, quando descia do carro, ele passou as mãos por seus seios. Com medo, se desvencilhou do agressor e saiu correndo. O acusado costumava olhá-la de forma a deixá-la constrangida, sobretudo quando ela usava roupas mais curtas ou utilizava a piscina. Contou os fatos para sua genitora quando ela [depoente] ofereceu resistência a ficar na casa de seu pai. Sentiu um peso saindo de cima dela. Ficou com mais medo de dormir, temendo que algo ocorresse. Também evitava dormir no escuro. Não utiliza mais shorts nem saia. Quando utiliza trajes de banho, sempre coloca uma saiu ou um shorts por cima do quadril. Percebeu sofrer queda no seu desempenho escolar. Referiu que sempre se higienizava sozinha na casa dos pais. As comidas na residência eram preparadas pelo réu. Quando chegava no local, brincava com os irmãos. Dormia no quarto que era de seu pai, na cama do casal; às vezes, dormiam ela, seu genitor e seus irmãos. Seu pai trabalhava de madrugada, nem sabia quando ele chegava. Por várias vezes, dormiu na cama com seu genitor.



    (...)



    Além disso, registra-se que o réu tinha ciência, no momento dos atos, que ... era criança.



    (...)



    Portanto, em que pesem os esforços desenvolvidos pela combativa Defesa, o convencimento firmado a partir das provas é no sentido de que o réu praticou o delito de estupro de vulnerável, conforme a narrativa acusatória. Os elementos probatórios trazidos aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à condenação. Assim, não há de se falar em absolvição.



    De rigor, assim, a manutenção da condenação do réu como incurso no art. 217-A, do Código Penal. 



    Passo a analisar a dosimetria da pena.



    (...)



    Na derradeira etapa, bem reconhecida a majorante prevista no art. 226, inciso II, do Código Penal, pois o acusado, que é “tio de criação” da vítima, em razão desse título ou situação fática, exercia autoridade sobre ela. Desse modo, a reprimenda foi exasperada em 1/2, perfazendo 12 anos de reclusão". (destaquei)



    Presente o contexto, o ato dito coator manteve a condenação do Paciente, nos termos da decisão de origem, tendo em vista que: 



    “Extrai-se dos trechos acima que as instâncias ordinárias reconheceram demonstrada a prática do delito de estupro de vulnerável, com base nas provas produzidas nos autos. Nesse sentido, dentre as provas, destacou-se o relato da vítima que se mostrou seguro e sem contradições. 



    É de se ressaltar, ainda, que é entendimento dessa Corte de que a palavra da vítima tem especial valor nos crimes sexuais que são, na maioria das vezes, praticados às escondidas e na clandestinidade, não sendo indispensável a existência de laudo pericial para comprovação da materialidade do crime. Ao contrário do alegado, após análise dos elementos trazidos no presente writ, se verifica que as provas são firmes a indicar a prática do crime imputado.



    Veja-se (...)



    Na hipótese, o relato da vítima a respeito dos fatos mostrou-se seguro, tendo sido corroborado com os demais depoimentos judiciais. 



    Com efeito, os atos libidinosos elencados, ordinariamente, não deixam vestígios, cabendo ao julgador avaliar outros elementos probatórios para confirmar a materialidade delitiva, o que foi feito. 



    Nessas condições, para se acolher quaisquer das teses do recorrente, seria necessário rever diretamente o conjunto fático probatório produzido nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ e, segundo a jurisprudência dominante desta Corte, a superação do obstáculo erigido pela Súmula 7/STJ exige que o recorrente demonstre, de forma clara e objetiva, ser desnecessário o reexame de fatos e provas para alterar o entendimento das instâncias ordinárias.



    Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.”



    Nessa perspectiva, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de absolvição por falta de prova ou por inexistência de dolo, necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023); “A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 2. O STF tem entendimento no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).”(HC 220.042-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 01.12.2022); “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas.” (HC 208.846 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 15.03.2022); “a negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 



    No que se refere ao pleito de exclusão da causa de aumento, a jurisprudência dessa Corte é no sentido de que “A elevação da reprimenda, na terceira etapa dosimétrica, encontra-se concretamente justificada, no reconhecimento da causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal: A pena é aumentada de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima, ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela. - Após cognição exauriente, a instância a quo, soberana em matéria de fatos e provas, firmou o juízo de que o ora agravante teria ascendência sobre a vítima e livre acesso a ela, além de gozar da amizade da família, por servir como uma espécie de avô (ex-companheiro da avó biológica), estando caracterizado o parentesco socioafetivo. A reforma do quadro delimitado na origem demandaria amplo reexame fático-probatório, a que não se presta a via do habeas corpus." (HC 184.973 MC/SP, decisão monocrática, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 02.7.2020)”.



    Portanto, a conclusão adotada pelo dito ato coator não diverge da jurisprudência predominante nesta Suprema Corte. Nessa toada, “a qualificação do delito de estupro de vulnerável encontra substrato no conjunto fático-probatório dos autos, não sendo possível divergir da condenação sem o reexame de fatos e provas, o que não se admite em sede de habeas corpus” (HC 170317-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 04.12.2020); “as instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, concluíram que a conduta praticada pelo paciente amolda-se ao tipo de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), cuja previsão legal engloba tanto a prática de conjunção carnal quanto atos libidinosos com vítima menor de catorze anos. 3. Em se tratando de ato libidinoso praticado contra criança de dez anos de idade, incabível a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP)” (HC 172970-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.06.2020).



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Por derradeiro, a Defesa registra a oposição de embargos de declaração no AREsp 2.455.887/SP, ainda pendentes de julgamento, conforme consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente